Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-52.2018.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000661-52.2018.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELESTE SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JODELSE DIAS DUARTE, JESSICA DE JESUS NASCIMENTO ANDRADE FREITAS, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARIPE

Advogado(s)
:
ANISIO DOS SANTOS FREIRE DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. MARCO INICIAL: NOMEAÇÃO DE OUTRO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERRUPÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
- O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32 tem como marco inicial a data em que outro servidor foi nomeado para a vaga pretendida pelo candidato aprovado fora do número de vagas.

II
- A alegação de interrupção do prazo prescricional por ajuizamento de mandado de segurança deve ser comprovada documentalmente, não bastando a mera afirmação.

III
- Candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme Tema 784 do STF.

IV
- Transcorridos mais de seis anos entre a nomeação de outro servidor e o ajuizamento da ação, configurada está a prescrição quinquenal.

V
- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação Cível nº 8000661-52.2018.8.05.0176
, da Comarca de Nazaré, em que figuram como
Apelante
CELESTE SANTIAGO DOS SANTOS e como
Apelado
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora